Tribunal: TJSP
Processo: 2214240-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de agravo interno contra decisão judicial que não causou gravame ou prejuízo à parte. Inadmissibilidade, ante a inexistência de lesividade. Decisão monocrática do relator, que não conheceu do agravo de instrumento, mantida. Agravo interno improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.